Tribunal: TJES
Processo: 5017079-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017079-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON VIEIRA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Maicon Vieira Pereira contra condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 890 dias-multa, mantida após parcial provimento de apelação apenas para redimensionamento da pena.

A defesa sustenta contrariedade à jurisprudência dominante e pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação afrontou jurisprudência dominante quanto à distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal; e (ii) estão presentes as hipóteses do art. 621 do CPP a autorizar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é ação autônoma de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório.

5. A tese defensiva limita-se a reiterar argumentos já apreciados na sentença e no acórdão da apelação, sem indicação de prova nova ou erro judiciário.
6. A materialidade e a autoria foram reconhecidas com base em laudo pericial, depoimentos policiais, circunstâncias da abordagem, apreensão de numerário e declaração de usuário que afirmou ter adquirido a substância do revisionando.
7. O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 restringe-se à cannabis sativa, não alcançando a cocaína, substância objeto da condenação.

8. Inexistem vícios na dosimetria da pena, fixada com observância ao critério trifásico e aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório já analisado nas instâncias ordinárias, sob pena de configurar sucedâneo recursal. 2. O entendimento firmado pelo STF quanto à descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal não se estende automaticamente a outras substâncias entorpecentes.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017079-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAICON VIEIRA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Revisão Criminal, ajuizada em favor de
MAICON VIEIRA PEREIRA
, insurgindo-se em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0005546-58.2019.8.08.0006, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa alega, em síntese, a existência de contrariedade à jurisprudência dominante, sustentando que a pena foi aplicada com base em quantidade ínfima de entorpecentes, insuficiente para caracterizar o crime de tráfico. Argumenta que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio, conforme declarado pelo réu, pleiteando, ao final, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

Com base nesses argumentos, requer a procedência da revisão criminal para que seja desconstituída a condenação pelo crime de tráfico, com o reconhecimento da prática de conduta atípica ou desclassificada para porte para consumo pessoal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 17719867, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Importa destacar que consta dos autos que, no dia 24 de agosto de 2019, aproximadamente às 15h47min, na Rua Índio Magalhães, s/n°, Centro, próximo do “Trailer do Manelão” (Supermercado Kinkas), nesta Comarca (Aracruz/ES), durante patrulhamento a guarnição foi informada, por meio do COPOM, acerca de possível comercialização de entorpecentes no endereço supracitado, sendo descritas as características físicas e vestimentas do suspeito.

Ato contínuo, os policiais militares avistaram o denunciado com as características mencionadas, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se evadir, lançando ao lado de um banheiro um pequeno objeto. Conforme o auto de apreensão, tal objeto tratava-se de substância similar à cocaína. Após a busca pessoal, além do entorpecente, foi encontrada com o denunciado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Ainda segundo os autos, ao ser indagado, o denunciado afirmou que a substância era destinada a consumo próprio. Todavia, no curso da abordagem, a guarnição identificou indivíduo que estava na companhia do acusado, posteriormente qualificado como Reginaldo Simora Gomes, o qual, na Delegacia de Polícia, declarou ter adquirido do denunciado 01 (um) pino de substância similar à cocaína, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). O denunciado exerceu o direito constitucional ao silêncio na fase policial, pronunciando-se apenas em juízo.

Devidamente processado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo este Egrégio Tribunal, em sede de recurso de apelação, dado parcial provimento ao inconformismo defensivo tão somente para redimensionar a pena-base, fixando a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, mantendo-se, no mais, o édito condenatório.

Superado o relatório fático, passa-se à análise jurídica da pretensão revisional.

De plano, cumpre destacar que a revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, constitui ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Não se presta, portanto, à rediscussão ampla do conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal e vulnerar a estabilidade das decisões transitadas em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2º GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1[...]. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal
, incidindo o comando da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp: 1869653/MS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe 16/11/2021).

No presente caso, verifica-se que a tese defensiva não se ampara em prova nova ou fato superveniente capaz de infirmar o édito condenatório. Ao revés, limita-se a reiterar argumento já enfrentado e rejeitado tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, qual seja, a destinação da droga para consumo próprio, pretendendo, em essência, reabrir discussão sobre a valoração do acervo probatório, o que é incompatível com os limites estritos do art. 621 do CPP.

Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de apreensão e, sobretudo, pelo laudo pericial que atestou tratar-se de cocaína, substância proscrita. A autoria, por sua vez, foi reconhecida a partir de conjunto probatório convergente e coerente, composto pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, pela tentativa de evasão do acusado, pela apreensão do entorpecente em circunstâncias indicativas de mercancia, pelo numerário encontrado em poder do denunciado e, de forma especialmente relevante, pela declaração de usuário que afirmou ter adquirido a substância do revisionando momentos antes da abordagem.

Nesse mesmo sentido, o juízo sentenciante consignou, de modo expresso, a existência de elementos que ultrapassam a mera alegação de uso, registrando, inclusive, notícia de confissão de mercancia e confirmação de aquisição por testemunhas, o que robustece a conclusão condenatória e evidencia que a versão isolada do réu não foi acolhida por ausência de lastro no conjunto probatório.

Dessa forma, observa-se que a condenação não se apoiou exclusivamente na palavra dos agentes públicos, mas em acervo probatório sólido e harmônico, analisado sob contraditório judicial, razão pela qual não prospera a tentativa revisional de requalificar a conduta como uso pessoal a partir de mera reinterpretação defensiva das mesmas provas já apreciadas.

Quanto ao argumento de contrariedade à jurisprudência dominante, especialmente com base no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o entendimento ali fixado refere-se especificamente à cannabis sativa (maconha), não sendo aplicável à cocaína, substância objeto da presente condenação.

Ademais, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “
em momento nenhum
” o entendimento foi ampliado para abranger outras substâncias entorpecentes, tais como ecstasy, cocaína e crack, o que, por si, esvazia a pertinência do fundamento invocado.

Ainda nesse ponto, é igualmente relevante observar que a alteração de entendimento jurisprudencial, por si só, não autoriza a rescisão da coisa julgada penal, notadamente quando ausente prova nova e quando o pleito revisional se limita a reabrir discussão já definitivamente apreciada. Com efeito, a revisão criminal não se presta a retroagir interpretações supervenientes como se fossem
novatio legis in melius
, sob pena de subverter o regime de estabilidade inerente às decisões transitadas em julgado.

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a ensejar a via revisional. O acórdão da apelação consignou que:

“
A dosimetria da pena atentou-se aos ditames constitucionais e legais a ela aplicáveis, sobretudo o exposto no art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como nos arts. 59 e 68 do Código Penal.”

De fato, a reprimenda foi fixada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação idônea e observância ao critério trifásico, tendo havido, inclusive, redimensionamento em segundo grau para adequação da pena-base, sem que subsista qualquer erro aritmético ou vício de individualização que autorize desconstituição do título condenatório pela via excepcional da revisão.

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não há como acolher a pretensão revisional.

Razão pela qual,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo íntegra a condenação imposta ao requerente.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.